Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-95.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CASSI. TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA. FILHA DO CASAL. ANEMIA FALCIFORME. MEDULA ÓSSEA. TRANSPLANTE. GRAVIDEZ SEGURA. EMBRIÃO SAUDÁVEL. SELEÇÃO. TERAPÊUTICA CURATIVA. POSSIBILIDADE. PLANEJAMENTO FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL. LEI No 9.656/1998. ARTIGO 35-C. COBERTURA DE PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO (FIV). OBRIGATORIEDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. NULIDADE.
1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
2. O caso dos autos se distingue dos demais julgamentos em sentido contrário por envolver questão diretamente ligada ao direito à vida de criança portadora de anemia falciforme. O transplante de medula óssea em favor da filha da autora, que é portadora de anemia falciforme, é a única chance de cura. A geração do segundo filho mediante a fertilização in vitro se apresenta como o único meio de obtenção de material genético necessário ao tratamento.
3. Eventual cláusula contratual que embarace o tratamento completo necessário à cura da anemia falciforme é nula de pleno direito, por abuso de direito, ainda que pela ótica do Código Civil, pois coloca o usuário/paciente em demasiada desvantagem.
4. Não compete ao plano de saúde restringir tratamento indicado por médico especialista, devendo ser rejeitada a tese da parte ré no sentido de que a fertilização in vitro estaria excluída da previsão contratual e não estaria prevista no rol de procedimentos médicos da ANS.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.